Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-33.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR. IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE APÓS PROCEDIMENTO INSTITUÍDO PELA RN No 1000/2021 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. POSSIBILIDADE. FATURA SUPLEMENTAR. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Resolução Normativa no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, é norma jurídica que consolida as principais regras de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica no Brasil, e onde estão dispostos os direitos e obrigações dos consumidores e dos prestadores do serviço (art. 1o, RN no 100/2021).
2. No que tange a denominada operação de inspeção do sistema de medição, o art. 252, da RN no 1.000/2021, da ANEEL, impõe aos funcionários da distribuidora de energia elétrica que respeitem determinado procedimento, que, corriqueiramente, tem início com emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e podem terminar com apuração de compensação do Faturamento, nos termos do art. 255.
3. No caso em análise, não há que se admitir tese da parte autora, ora recorrida, no sentido de suposta unilateralidade do procedimento de apuração de irregularidade e de apuração de diferenças de faturamento, com desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que, patente que a concessionária de energia elétrica teria atendido integralmente aos comandos insculpidos pela legislação que regulamenta a matéria, e, concomitantemente, concedido oportunidade para participação e manifestação do titular da unidade consumidora quanto ao mesmo.
4. A apuração de diferenças de faturamento não se trata de multa, mas, sim, de técnica de recuperação de receita. Nesse caminho, entende-se que a cobrança do referido numerário independe da demonstração de dolo ou de culpa do consumidor, titular da unidade consumidora, com relação à existência de irregularidade no equipamento de medição, na medida em que, a despeito disso, ele teria se beneficiado da irregularidade, em detrimento dos demais usuários e dos recursos pertencentes à própria empresa concessionária.
5. O art. 595, da RN no 1000/2021 – ANEEL, elenca 5 (cinco) critérios que podem ser adotados pela distribuidora de energia elétrica no intuito de apurar a receita a ser recuperada. No caso dos autos, a parte ré, ora recorrente, teria adotado critério de “utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentro os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição”. Não há que se admitir tese no sentido de irregularidade quanto a técnica de elaboração dos cálculos.
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA AÇÃO SECUNDÁRIA (RECONVENCIONAL).